Tribunal: TJES
Processo: 5006356-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006356-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO MANSK BLANK e outros

AGRAVADO: JOSE LEUDIS REDIGHIERI e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006356-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: GERALDO MANSK BLANK E OUTRA

AGRAVADOS: JOSÉ LEUDIS REDIGHIERI E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Geraldo Mansk Blank e outra contra decisão proferida em ação de reparação de danos em fase de cumprimento de sentença, na qual foi indeferido o pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para obtenção de informações sobre eventual percepção de aposentadoria ou pensão pelos executados, ao argumento de que tais valores seriam impenhoráveis. Os agravantes sustentam a relativização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e requerem a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Determinar se é admissível a expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre os rendimentos da parte executada, com vistas a eventual penhora; e (ii) Verificar se a regra de impenhorabilidade dos proventos prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria ou pensão, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, podendo ser mitigada em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EREsp n. 1.874.222/DF).

4. A efetividade da execução deve ser garantida, cabendo ao magistrado avaliar medidas constritivas somente após a obtenção de dados concretos, como os provenientes de eventual resposta ao ofício requerido.

5. Os Tribunais pátrios têm admitido a expedição de ofícios ao INSS como medida prévia para instruir a análise sobre a possibilidade de penhora, considerando a necessidade de ponderação entre os direitos do credor e do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para determinar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para fornecimento das informações solicitadas.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria ou pensão prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

2. É admissível a expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre os rendimentos da parte executada, visando a eventual penhora de proventos, conforme o princípio da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º; art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023, DJe 24.5.2023.

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.349271-9/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 4.7.2024, pub. 10.7.2024.

TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2264953-52.2023.8.26.0000, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 20.2.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERALDO MANSK BLANK E OUTRA
, com vistas ao reexame da decisão proferida em ação de reparação de danos em fase de cumprimento de sentença requerido em face de
JOSÉ LEUDIS REDIGHIERI e OUTROS
, na qual o julgador indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS no intuito de averiguar se os executados recebem aposentadoria/pensão em virtude de os valores em questão serem impenhoráveis.

Em seu recurso (ID
8361762
), os agravantes sustentam, em resumo, que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, salários e proventos de aposentadoria prevista no art. 833, inciso IV, do CPC pode ser relativizada em casos excepcionais, conforme a jurisprudência do STJ, de modo que é perfeitamente cabível a expedição de ofício ao INSS.

Diante disso, requereu a reforma do
decisum
objurgado, com o provimento do recurso.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

Em sede de contrarrazões (ID 9922735), a empresa
AUTO ÔNIBUS ATLÂNTICA LTDA
pugnou pelo desprovimento do recurso, ao passo que não foi possível localizar o endereço dos demais recorridos, conforme certidão exarada no ID 9444496.

Pois bem.

Denota-se do processo de origem que os agravantes requereram a expedição de ofício dirigido ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para manifestação quanto à existência de eventual benefício previdenciário em nomes dos agravados
JOSÉ LEUDIS REDIGHIERI e EDMILSON VIEIRA AVILA
, o que foi indeferido pela decisão agravada, ao argumento de que os valores porventura lá encontrados seriam impenhoráveis.

Adianto que, a despeito dos argumentos apresentados na decisão recorrido, vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na origem.

Rememoro que o Tribunal da Cidadania, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222/DF, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família. Confira-se a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Com efeito, ainda que se considere a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, o deferimento da referida medida está condicionado à comprovação, com base em provas concretas, de que a restrição salarial não vai gerar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse trilhar, vejamos aresto que corrobora o entendimento de que a penhora do salário do devedor só é cabível na hipótese de tal restrição não comprometer a sobrevivência deste:

[...] "
1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial
. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito.
2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar
. [...] (TJDFT.Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021).

Em igual sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça:

[...]
3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento)
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

Apesar dessa premissa, não se discute, no presente momento, a (im) penhorabilidade do salário, mas tão somente a viabilidade de se investigar valores que, a depender da hipótese apresentada, poderiam vir a satisfazer a execução.

Sobre a possibilidade de expedição de ofício, tal como o ora pleiteado, vem decidindo os Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - ART. 833, IV, DO CPC - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - PRECEDENTES DO STJ E DO TJMG - MITIGAÇÃO DA REGRA - POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, A SEREM OPORTUNAMENTE VERIFICADAS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DEFERIMENTO.
Considerando-se que conforme atual jurisprudência do STJ e do TJMG (EREsp n. 1.874.222/DF; IRDR - Cv 1.0182. 16.001439-1/001), a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a inexistência de outros meios de satisfação da execução e que a constrição não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família, o deferimento do pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho para verificação da existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício em nome do executado se impõe
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.349271-9/001, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
OFÍCIO AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. VERIFICAÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. POSSIBILIDADE
. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PESQUISA DE VALORES VIA RENAJUD. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. UTILIZAÇÃO. (...)
Destarte, considerando que o deferimento do pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho configura mecanismo apto para se atingir esse objetivo, vez que se busca identificar eventual vínculo empregatício do devedor, a lastrear eventual pedido de penhora de valores
. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.149033-3/001, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - ART. 833, IV, DO CPC - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - PRECEDENTES DO STJ - MITIGAÇÃO DA REGRA - POSSIBILIDADE EM HIPÓTESE EXCEPCIONAIS, A SEREM OPORTUNAMENTE VERIFICADAS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - INSS E MINISTÉRIO DO TRABALHO - DEFERIMENTO. - Considerando-se que conforme atual jurisprudência do STJ, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a inexistência de outros meios de satisfação da execução e que a constrição não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família, o deferimento do pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho para verificação da existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício em nome do executado se impõe
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.259307-9/001, Relator (a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para obtenção de informações sobre os rendimentos da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre os rendimentos da parte executada, visando a eventual penhora de proventos. (i) Saber se é possível a expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre os rendimentos da parte executada. (ii) Verificar se a impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR: (iii) A impenhorabilidade dos proventos é relativa e pode ser afastada em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial. (iv) A ausência de informações concretas sobre os rendimentos da parte executada justifica a expedição de ofício ao INSS para obtenção dos dados necessários. IV. DISPOSITIVO E TESE: (v) Recurso parcialmente provido para autorizar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para fornecimento das informações solicitadas. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade dos proventos é relativa e pode ser afastada em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial." "2. É admissível a expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre os rendimentos da parte executada, visando a eventual penhora de proventos.
" _____________________ Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.040.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50548463320238240000, Relator: Marcos Fey Probst, Data de Julgamento: 17/12/2024, Sexta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS – Pretensão da exequente de reforma. ADMISSIBILIDADE: Cabível a expedição de ofício ao INSS, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício, para que, em caso de resposta positiva, seja feito um juízo sobre a possibilidade de penhora ou não de salários ou proventos recebidos pelo devedor e o percentual adequado, de forma a não prejudicar a sua subsistência. Precedentes desta E. Corte. Decisão reformada
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da exequente de expedição de ofício à Superintendência Regional do Trabalho. NÃO CONHECIMENTO: A r. decisão agravada não analisou esse pedido. Descabida a apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento para evitar a supressão de instância. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2264953-52.2023.8.26.0000 Santo André, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 20/02/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024)

A Egrégia Primeira Câmara Cível, da mesma forma, já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS – CONSULTA DE EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL OU VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ADMISSIBILIDADE.
1. Demonstrada a utilidade da medida, é possível autorizar a expedição de ofício ao INSS a fim de verificar a existência de benefício previdenciário do devedor ou de vínculo empregatício. 2. O indeferimento da expedição de ofício ao INSS vai de encontro ao dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6º do CPC, que exige do julgador uma postura ativa para que a execução possa ter a máxima eficácia. 3. Recurso provido
.(Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003593-21.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, ata: 23/Feb/2022, FABIO CLEM DE OLIVEIRA).

Portanto, apenas com a resposta do ofício ao INSS é que o Magistrado
a quo
poderá analisar, frise-se, a possibilidade ou não de penhora, até porque o exequente tem a faculdade de requerer tal medida, se entender ser a mais efetiva possível para satisfazer o débito.

Em outros termos, registra-se que eventual medida expropriatória deverá ser analisada em momento ulterior, ou seja, apenas quando em posse das informações requisitadas, haja vista ser necessário se ponderar os direitos do devedor e do credor, nos termos da fundamentação exposta.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão vergastada, para determinar que seja procedida a expedição de ofício ao INSS, nos moldes pleiteados pelos recorrentes.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/01/2025 às 14:11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55114721012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.